Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. LEI FEDERAL No 6.437/1977. DECRETO DISTRITAL No 32.568/2010. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 9.873/1999. MULTA. PATAMAR ADEQUADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A Lei Distrital no 5.321/2014, que institui o Código de Saúde do Distrito Federal, estabelece em seu art. 118, §5o, que “as infrações, as penalidades, os procedimentos e o processo administrativo sanitário são regidos pelo disposto na Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977.”
2. O art. 38, §2o, da Lei Federal no 6.4347/1977 estabelece que “não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão”, tendo referida disposição sido replicada ipsis litteris no Decreto Distrital no 32.568/2010, art. 285 e §§, que atualizou o Código Sanitário do Distrito Federal.
3. Dentro desse contexto, não há que se falar em aplicabilidade da Lei Federal no 9.873/1999, tal como alegado pelo autor, uma vez que há expressa previsão em norma distrital sobre a questão em debate.
4. Tendo a multa administrativa sido fixada em estrita observância aos ditames legais e dentro do patamar requerido pelo autor em seu recurso, patente é a falta de interesse recursal.
5. Apelo parcialmente conhecido e não provido.